Tribunal: TJSP
Processo: 2283468-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR - HONORÁRIOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Despacho que nomeou administrador em razão do deferimento da penhora de percentual sobre o faturamento da empresa executada, fixou os honorários provisórios e determinou ao exequente, ora agravante, o depósito do valor arbitrado - Insurgência do exequente - Cabimento - Nos termos do art. 98 do CPC, a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR - HONORÁRIOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Despacho que nomeou administrador em razão do deferimento da penhora de percentual sobre o faturamento da empresa executada, fixou os honorários provisórios e determinou ao exequente, ora agravante, o depósito do valor arbitrado - Insurgência do exequente - Cabimento - Nos termos do art. 98 do CPC, a justiça gratuita compreende todas as despesas processuais, inclusive perícias e outros auxiliares da justiça, como o administrador - Decisão reformada.

Recurso provido.